Tribunal: TJPA
Processo: 0007041-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007041-51.2019.8.14.0401

APELANTE: NELSIVALDO DE JESUS BARGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007041-51.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

NELSIVALDO DE JESUS BARGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO (A):

PAULO BRUNO CORREA COELHO-OAB/PA 25547

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 110, §1º, DO CP. SÚMULA Nº 146 DO STF. CONDENAÇÃO À PENA DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS. ART. 109, INCISO VI, DO CP. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 117, INCISOS I E IV, DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, INCISO IV, DO CP. RECURSO PROVIDO.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação.

2.

A condenação do apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção sujeita-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

3.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é o recebimento da denúncia, ocorrido em 22/04/2019, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal. O prazo prescricional interrompe-se com a publicação da sentença condenatória em 03/06/2022, conforme o art. 117, inciso IV, do mesmo diploma legal.

4.

Tendo transcorrido mais de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, do Código Penal.

5.

Recurso provido para julgar extinta a punibilidade de NELSIVALDO DE JESUS BARGAS pela prescrição.

6.

Apelo conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007041-51.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

NELSIVALDO DE JESUS BARGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO (A):

PAULO BRUNO CORREA COELHO-OAB/PA 25547

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSIVALDO DE JESUS BARGAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal (id

11113132).

Narra a denúncia que, no dia 19/12/2018, nesta capital, o recorrente teria ameaçado a vida de sua ex-companheira Joana Almeida Leão por meio de mensagens de aplicativo de rede social (
whatsapp
)

(id 11113008).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a extinção da punibilidade pela prescrição e, subsidiariamente, a absolvição por falta de provas (id 11113138).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo provimento do apelo (id 11113142).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta provimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

O recebimento da denúncia ocorreu em 22/04/2019 (id

11113009), sendo este o marco para o início da contagem do prazo, conforme dispõe o art. 117, inciso I[4]
, do CP.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 03/06/2022 (id

11113132), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do referido prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV[5], do mesmo diploma legal.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos citados, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV[6]
, do CP c/c art.109, VI[7]
, do CP.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
NELSIVALDO DE JESUS BARGAS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, ambos do CP.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 04/08/2024